Tribunal: TJDFT
Processo: 0701239-53.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME INICIAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. REPARAÇÃO MÍNIMA. ADEQUAÇÃO.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, notadamente quando seu depoimento é corroborado por outros elementos probatórios, e, no caso dos autos, a despeito da resistência do acusado, sobejam elementos idôneos e suficientes ao decreto condenatório proferido pelo Juízo singular.
2. O delito de ameaça (CP, art. 147), por ser um crime formal, independe de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima tem ciência do sério propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não importando se é real a intenção do agressor em concretizar seu intento. 2.1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, impõe-se a manutenção da condenação do apelante.
3. Porque adequada à realidade dos autos e consoante os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantém-se as penas fixadas pelo Juízo singular.
4. Quando se observa o regime inicial de cumprimento da pena fixado no semiaberto, em cotejo com a quantidade final de pena imposta e com as circunstâncias judiciais negativas que pesaram sobre o apelante no caso concreto e tratando-se de apelante não reincidente e sem antecedentes, percebe-se inadequação na fixação de regime mais gravoso que aquele resultante das disposições do artigo 33, do Código Penal, pelo que se impõe a reforma da sentença, com a finalidade de impor o regime aberto como o inicial ao cumprimento da pena.
5. O recorrente não faz jus à substituição da pena, em razão da disposição da Súmula de número 588, do STJ. Porém, preenche os requisitos necessários à concessão da suspensão condicional da pena, segundo a disposição do artigo 77, do Código Penal, quando constatado a não reincidência e que as circunstâncias judiciais negativas verificadas na espécie não têm o condão de afastar o benefício. 5.1. Com isso, conclui-se pela reforma do julgado para suspender a pena por dois anos, cujas condições ficam relegadas à competência do Juízo da Execução, caso a defesa entenda ser mais benéfico ao recorrente.
6. Havendo pedido expresso na denúncia, bem como restando comprovada a autoria e materialidade dos delitos imputados ao réu, torna-se inviável o afastamento da condenação à reparação mínima, fixada em favor da vítima. 6.1 A reparação mínima decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). 6. 2. Sobre o quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.
7. Recurso conhecido e provido em parte.